Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707141-27.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: THAIS CRISTINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório ao não considerar a isenção do ITBI na aquisição de casa do programa Minha Casa Minha Vida, conforme especificações descritas no contrato. Insiste na alegação de que a embargada descumpriu o dever de informação. Cita julgados das Turmas Recursais. Pede o prequestionamento das questões suscitadas. 2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, explicitando que “não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção. (...) Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais”. Destacou ainda que “eventual isenção pode ser pleiteada pelo autor ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário”. 3. Quanto ao dever de informação, o acórdão fixou o entendimento de que “a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB)”. 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 3.830/2006 E DECRETO No 27.576/2006. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ART. 3o DA LINDB. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se os elementos de prova, sobretudo a carteira de trabalho e o extrato bancário (ID 54047994 e 54047995), corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. 2. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006) V - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) 3. O Decreto no 27.576/2006 regulamentou a Lei Distrital no 3.830/2006 – posteriormente revogada pela Lei no 6.466/2019 – e estabeleceu as hipóteses de isenção, exigindo: a) imóvel edificado com área total de construção não superior a 60m2, localizado em zona economicamente carente; b) considera-se zona economicamente carente a área de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, destinada a programa de assentamento ou habitacional; c) apresentação de requerimento pelo adquirente na via administrativa, instruído com os documentos comprobatório do preenchimento das condições. 4. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção. 5. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais. Aliás, a leitura do contrato não indica que o imóvel era de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário. Portanto, somente o procedimento administrativo poderá aferir os requisitos da isenção e, se preenchidos, lhe garantir o benefício. 6. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pela autora ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário. 7. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB). 8. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte da empresa per se inviabiliza a compensação por danos morais. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado. 10. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que é indevida a restituição em dobro dos valores cobrados referentes ao ITBI e taxas cartorárias, uma vez que a cobrança decorreu do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Conforme restou consignado na decisão recorrida, o recurso da parte autora não foi provido e a sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi mantida. Assim, eventual reforma dos acórdãos recorridos não seria útil ao recorrente, revelando ausência de interesse recursal. Contudo, o recorrente insurge-se por meio de recurso extraordinário, utilizando de argumentos que não condizem com o decisum e com o contexto processual, haja vista a improcedência do pleito na qual figura como requerido e nítida ausência de interesse em recorrer, consoante salientado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, devido à ausência do pressuposto atinente ao interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos ao D. Juizado de Origem. Brasília, 10 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal